Tribunal: TJBA
Processo: 8069335-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069335-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): GUTEMBERG DA SILVA SOUZA IMPETRADO: Em segredo de justiça Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS N. 8069335-81.2025.8.05.0000 COMARCA: Serrinha IMPETRANTE: Gutemberg da Silva Souza (OAB/BA 87669) PACIENTE: Erick Araujo Carvalho IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA QUE SE REPUTA ILEGAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DE AUTORIA E INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Gutemberg da Silva Souza em favor de Erick Araujo Carvalho, preso temporariamente em 29/09/2025, acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP). Alega-se constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea e de não preenchimento dos requisitos da Lei 7.960/1989 para a decretação da medida. Requer-se a revogação da prisão temporária, com expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida e o Juízo apontado como coator prestou informações. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se: (i) a decisão que decretou a prisão temporária está devidamente fundamentada com base em elementos concretos; e (ii) estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 1º da Lei 7.960/1989, especialmente quanto à indispensabilidade da medida para o prosseguimento das investigações e existência de indícios de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constatou-se que a decisão que decretou a prisão temporária foi devidamente fundamentada, apoiada em elementos concretos colhidos na investigação, incluindo depoimentos que vinculam o paciente ao homicídio e sua atuação em contexto de rivalidade entre facções (“BDM” e “Comando Vermelho”). 4. A autoridade judicial apontou a presença dos requisitos do art. 1º, incisos I e III, da Lei 7.960/1989, notadamente a existência de indícios de autoria e a imprescindibilidade da medida para garantir o regular andamento das investigações e evitar interferências no curso do inquérito. 5. As circunstâncias do caso – homicídio relacionado à atuação de facções criminosas, possível determinação por líder preso e risco à colheita das provas – evidenciam a necessidade da custódia temporária, não havendo vício de fundamentação. 6. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a legitimidade da medida, quando presentes os requisitos legais da prisão temporária. 7. A substituição da custódia por medidas cautelares diversas não se mostra adequada diante do risco concreto às investigações e do contexto fático delineado. O parecer ministerial reforçou tais conclusões. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegado. Teses de julgamento: “1. A prisão temporária mostra-se legítima quando baseada em indícios concretos de autoria e na imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações, nos termos do art. 1º da Lei 7.960/1989.” “2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão temporária quando presentes os requisitos legais.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Lei 7.960/1989, art. 1º, incisos I e III, alínea “a”. · Código Penal, art. 121, § 2º, IV. · Código de Processo Penal, art. 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no RHC nº 181711/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023. · STJ, RHC nº 77.265/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2017, DJe 02.10.2017 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069335-81.2025.8.05.0000, relativo ao feito originário que tramita na Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, impetrado pelo Bel. Gutemberg da Silva Souza em benefício de Erick Araujo Carvalho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto.